Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. ENDOSSO PÓSTUMO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

1. Conforme decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o endosso póstumo prescinde de notificação do devedor para ter validade em relação a ele, não se aplicando, dessa forma, a norma do artigo 290 do Código Civil.

2. Mantido o Acordão recorrido, porquanto a adequação dos fundamentos utilizados em relação a desnecessidade de notificação do devedor no endosso póstumo, não modificou as razões de decidir do apelo.

3. Acórdão recorrido mantido.